Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO
1. É hígido o contrato de seguro celebrado por agente capaz que manifestou livremente a sua vontade para obter objeto lícito, possível e de acordo com a forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil.
2. A inversão do ônus da sucumbência em apelação torna prejudicada a impugnação relativa à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.
3. Apelação provida.